Tribunal: STF
Processo: ARE 1507876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA E FINALIDADE NÃO MERCANTIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, incisos II e XII, alínea "a" e "d", e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    "[...] a energia solar que é captada pela central minigeradora não é consumida diretamente pela empresa (unidade consumidora), mas sim injetada na rede de distribuição, gerando créditos que serão utilizados para abater o consumo de energia elétrica dessa mesma unidade consumidora. Ou seja, ainda que tenham sido instalados painéis de captação solar, injetando energia no sistema de distribuição, a energia elétrica consumida pela empresa será, em realidade, aquela fornecida pela concessionária através da rede de distribuição - daí a exigência do Fisco no sentido de cobrar imposto sobre o fornecimento de energia da concessionária para a unidade consumidora.



    Neste contexto é que, no âmbito regulatório da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), surge o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, previsto na Resolução Normativa nº 482/2012, no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa (Art. 2º, III, Resolução Normativa n. 482/2012).



    Cumpre lembrar, ainda, o disposto no art. 6º da Resolução Normativa n. 482/2012, in verbis: [...]



    Por outro lado, o CONFAZ, no ano de 2015, por meio do Convênio n. 16, autorizou que as unidades da federação concedessem isenção do ICMS nas saídas de energia elétrica promovidas pela distribuidora à unidade consumidora, 'na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular'. (Cláusula primeira)



    Acertada, a meu ver, a decisão do CONFAZ, eis que, afinal, não faz sentido um usuário injetar energia na rede de distribuição por meio de empréstimo gratuito e, ao consumi-la, no sistema de compensação, na mesma quantidade inserida na rede, ser compelido ao pagamento do imposto incidente sobre a circulação jurídica da mercadoria.



    In casu, vê-se que, embora haja circulação de mercadoria quando a energia elétrica é injetada na rede de distribuição pela unidade consumidora, não há intenção mercantil nesta operação, tampouco em sua compensação, uma vez que o empréstimo gratuito (mútuo) estabelecido entre consumidor e distribuidora, resulta em um crédito em quantidade de energia ativa, que, posteriormente, poderá ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses.



    Destarte, tenho que a procedência da ação é imperativa, devendo ser afastada a incidência do ICMS nas operações em que houver a compensação do crédito gerado pela unidade consumidora. [...]



    Pela definição encontrada no próprio sítio informativo na Agência Nacional de Energia Elétrica, o excedente de energia gerado por microgeração é apenas armazenado na rede, que "funciona como uma bateria, armazenando o excedente até o momento em que a unidade consumidora necessite de energia proveniente da distribuidora 1 "(grifei).



    Portanto, não há incidência de imposto, mormente considerando que as operações relativas à circulação de mercadorias "são aquelas operações que impulsionam a mercadoria na marcha normalmente por esta desenvolvida desde a fonte de produção até o consumidor", não constituindo mera circulação física, mas econômica 2 .



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1464347 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1288), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 20/02/2024.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente